Tribunal: STF
Processo: HC 49733
Classe: HC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-09
Data de publicação: 1972-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS   È nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu,

nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de
recurso de ofício (Súmula 160). Ordem concedida  para anular o acórdão

que mandou o paciente a novo júri, a fim de que outro acórdão seja
proferido quanto ao mérito da apelação.